Tribunal: TJSP
Processo: 1014843-58.2021.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – RECOLHIMENTO DO PREPARO POR OCASIÃO DA INTERPOSIÇÃO DO APELO NÃO DEMONSTRADO - DETERMINAÇÃO DIRIGIDA AO PRONTO RECOLHIMENTO – RECORRENTE QUE DEIXOU TRANSCORRER SEM ATENDIMENTO PRAZO PARA RECOLHER CUSTAS – DESERÇÃO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – RECOLHIMENTO DO PREPARO POR OCASIÃO DA INTERPOSIÇÃO DO APELO NÃO DEMONSTRADO - DETERMINAÇÃO DIRIGIDA AO PRONTO RECOLHIMENTO – RECORRENTE QUE DEIXOU TRANSCORRER SEM ATENDIMENTO PRAZO PARA RECOLHER CUSTAS – DESERÇÃO CONFIGURADA – PRECEDENTES NESSE SENTIDO - RECURSO NÃO CONHECIDO.